Tribunal: STF
Processo: AI 752176
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   CONSTITUCIONAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE 
   DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRUDENTE DISCRIÇÃO DO MAGISTRADO 
   SENTENCIANTE - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 
   DEFESA - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO - REEXAME DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 
   279/STF - RECURSO IMPROVIDO.

A decisão judicial, que, motivada 
   pela existência de outras provas e elementos de convicção 
   constantes dos autos, considera desnecessária a realização de 
   determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, 
   não ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa. 
   Precedentes.

- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto 
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para 
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 
   Precedentes.

- Não cabe recurso extraordinário, quando 
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de 
   examinar matéria de caráter probatório.